Tribunal: STF
Processo: ARE 1437546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 31/10/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 27/11/2022.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente